Tribunal: TJSP
Processo: 2059832-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059832-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante ANDRÉ
MARINS JÚNIOR e Paciente RENATA SACCUMAN PEREIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059832-32.2020.8.26.0000 -Voto no 006928
2
VOTO:
006928
HABEAS CORPUS: 2059832-32.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
ANDRÉ MARINS JÚNIOR
PACIENTE:
RENATA SACCUMAN PEREIRA DIAS
COMARCA:
CARAGUATATUBA - VARA CRIMINAL
(autos de origem: 1500408-18.2019.8.26.0626)
(Habeas corpus - prevenção: 0045036-07.2019.8.26.0000)
(Habeas corpus em tramitação: 2055567-84.2020.8.26.0000)
HABEAS
CORPUS.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA DA PACIENTE. PREJUDICIALIDADE.
Superveniência de decisão pela qual revogada a prisão
preventiva
imposta
à
paciente.

Impetração
prejudicada.
O Advogado ANDRÉ MARINS JÚNIOR impetra
o presente writ de habeas corpus repressivo em favor de RENATA SACCUMAN
PEREIRA DIAS, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAGUATATUBA/SP, que decretou a prisão
preventiva da paciente no processo de autos no 1500408-18.2019.8.26.0126, em que
ela foi denunciada como incursa no artigo 171, § 2o, inciso VI do Código Penal, por
quatro vezes, na forma do artigo 71, caput, do mesmo diploma (fraudes no pagamento
por meio de cheques).
Pleiteia, liminarmente e ao final, ao que se
pode depreender, a revogação da prisão preventiva da paciente, alegando ausência
dos requisitos da prisão cautelar e presença dos da liberdade provisória. De início,
tece considerações sobre o mérito da ação penal, argumentando que a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059832-32.2020.8.26.0000 -Voto no 006928
3
imputada na inicial é atípica, por versar sobre crime impossível. Sustenta, ademais,
que a paciente se encontra presa há mais de seis meses, o que evidencia a
desproporcionalidade da prisão, cuja duração superaria o montante de pena a ser
imposto. Invoca ofensa aos princípios da liberdade, legalidade, razoabilidade e
presunção de inocência. Por fim, argumenta que a paciente se enquadra em hipótese
descrita na Recomendação CNJ no 62/2020, por ser “portadora de doença crônica,
úlcera duodenal, dentre outras”, bem como “sofre de doenças respiratórias
importantes, tais como renite alérgica, enxaqueca, e principalmente, bronquite
asmática” (fls. 1/4).
A liminar foi indeferida (fls. 6/9), prestadas as
informações de praxe pela douta autoridade apontada como coatora (fls. 12/13),
tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável parecer lançado nos
autos, opinado pela prejudicialidade da impetração (fls. 16/17).
É o relatório.
A impetração está prejudicada, por não
mais prevalecer o alegado constrangimento ilegal.
Isso
porque,
consoante
se
extrai
das
informações prestadas e de consulta aos autos digitais do processo de origem, em
decisão datada de 02.04.2020, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Caraguatatuba afastou a fiança como condição para a liberdade provisória, mantendo,
por outro lado, as medidas de contracautela outrora fixadas (fl. 148 dos autos de
origem). A propósito, já houve expedição e cumprimento do respectivo alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059832-32.2020.8.26.0000 -Voto no 006928
4
soltura (fls. 149/150 e 167/169).
Logo, ao menos no que se refere à presente
impetração, inexiste coação ilegal a ser sanada por meio do remédio constitucional de
habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora